Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-22.2020.8.11.0031
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001577-22.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), TRAGHELA MITALLY SILVA DIAS - CPF: 033.072.721-44 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 061.332.481-14 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), H. L. S. (APELADO), TRAGHELA MITALLY SILVA DIAS - CPF: 033.072.721-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), H. L. S. - CPF: 095.677.101-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SISTEMA UNIMED – SOLIDARIEDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – CADEIA DE FORNECEDORES – NECESSIDADE DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO ATENDIMENTO MÉDICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" ( AgInt no AREsp 1545603/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer (Sessões de Fonoaudiologia) com Pedido de Tutela de Urgência c.c Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 1001577-22.2020.8.11.0031), ajuizada contra a apelante por HELENA LEOPOLDINA SGANZERLA representada por sua genitora TRAGHELA MITALLY SILVA DIAS, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a Unimed
“a pagar a título de reembolso, o valor de R$ 1.606,80, a ser atualizado a partir da data do efetivo pagamento (Súmula nº 43, STJ) (... )a pagar a título de indenização de dano moral, o valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros moratórios no patamar de 1% ao mês a partir da data da negativa de fornecimento do tratamento médico (Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data desta sentença, conforme Súmula n.º 362 do STJ”
e
“a custear as sessões de fonoaudiologia realizadas pela profissional Tayná Alcione dos Reis Valério, contabilizados do mês subsequente ao último pagamento da autora até enquanto se fizer necessário o tratamento”;
a
r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 213409243).

Inconformada, em suas razões a apelante, suscita preliminar de ilegitimidade ante a ausência de vínculo contratual, para tanto, sustenta que as apeladas são clientes do plano de saúde Unimed Vale do Sepotuba.

Destaca que não existe qualquer relação hierárquica entre a Unimed Norte e a Unimed Vale do Sepotuba, principalmente no que tange a outorga de beneficiários, alega que, a solicitação para realização de procedimento só poderia ter sido recepcionada e liberada/negada pela Unimed Vale do Sepotuba, operadora do plano das apeladas, cabendo a ela o repasse para Unimed Norte do Mato Grosso por meio de sistema nacional de intercambio.

Afirma que não existe solidariedade entre as Unimed ́s e o simples fato de usarem a mesma marca não significa ser a organização empresarial, sendo que o sistema de intercooperação entre as Cooperativas de Trabalho Médico possuem constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias, não existindo qualquer interferência de uma cooperativa em outra.

Aduzindo assim, que a Unimed Vale do Sepotuba, é a única Operadora “a quem compete unicamente a avaliação, autorização e/ou negativa do atendimento solicitado (...) restando absolutamente incabível a obrigação de realizar o reembolso nos termos determinado pela r. sentença apelada”.

Por fim, defende a inexistência de dano moral, ainda, que o valor arbitrado pelo juízo
“a quo”
se mostra elevado, configurando enriquecimento ilícito, pede, pois, pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente a ação de origem, com a consequente condenação das apelada nos efeitos de praxe, ante a inexistência de vício contratual entre as partes, alternativamente, que seja, ao menos, afastado a condenação por danos morais, ou, que seja minorado o quantum indenizatório (cf. Id. nº
202692846
).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, rebatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 213409255).

É o Relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024